Tribunal: TJDFT
Processo: 0751827-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751827-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Eduardo da Silva Baptista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0758788-20.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 255553432 dos autos do processo de origem): “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 300, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direto de sua conta corrente débitos automáticos dos empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 255445205, que desde 26 de agosto passado, o banco requerido já está notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. Não obstante, em seus extratos ID 255445206 e 255445207, vê-se que os descontos prosseguem. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (destaque acrescentado). A Corte assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente, mesmo quando se refiram a montante superior à margem consignável, somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022) Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. Como visto, no caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados débitos de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da parte autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, tendo em vista já ter a procedência do pedido de tutela antecipada esgotado a pretensão inicial.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78723605), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado com o objetivo de obter a suspensão dos descontos procedidos na conta bancária mantida pelo ora agravado. Afirmou, na ocasião, que não é possível a revogação, por iniciativa do mutuário, da autorização manifestada em negócio jurídico de mútuo bancário a respeito de efetivos descontos diretos nos saldos mantidos pelo devedor. Sustentou que a aludida desconstituição viola a boa-fé objetiva, além de estar em desacordo com a jurisprudência da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça e com o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1085. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo com o intuito de que os descontos regularmente autorizados pelo recorrido sejam mantidos. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 78762463). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de o mutuário revogar unilateralmente a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp. no 258103-MG, declarou que a cláusula que prevê a possibilidade de descontos em conta corrente em razão da celebração de negócio jurídico de mútuo não contraria o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada da Corte Superior de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...]potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a 'potestativa pura' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição 'simplesmente potestativa'". (REsp 258103/MG, 200000435430, Relator: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEREDO TEIXEIRA, 4a Turma, data do julgamento: 20/3/2003) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a autorização para a realização de descontos em conta corrente consubstancia uma faculdade concedida às partes contratantes, como expressão da autonomia da vontade, destinada a facilitar a operacionalização do negócio jurídico de mútuo[1]. Observem-se também as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486/CE, 202100449589, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 27/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) A desconstituição da autorização pretendida pelo ora recorrido tem como objetivo a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionadas, sem a “repactuação” das taxas de juros, o que contraria a boa-fé objetiva e não pode ser admitida. Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. A propósito, examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A agravante pretende impugnar a decisão que afastou a aplicação de multa cominatória em razão da ausência de cumprimento voluntário da sentença. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 3. No caso, mesmo diante da ausência de entrega voluntária do automóvel no prazo determinado, o Juízo singular afastou a multa cominatória ao fundamento de que a agravante também teria deixado de cumprir voluntariamente obrigação que lhe foi imposta. 4. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, aplicando-se à hipótese o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, referente à conhecida teoria dos atos próprios, que visa a proteger a parte inocente contra os efeitos dos atos praticados por quem exerce comportamento antagônico ao que assumiu anteriormente. Trata-se, em verdade, de modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. 5. O Código de Processo Civil enuncia alguns princípios jurídicos relevantes, como o previsto em seu art. 5°, a dispor que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé destacada no mencionado dispositivo legal deve ser analisada sob a ótica objetiva. Desse modo, o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, de maneira a frustrar a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior.” (Acórdão no 1191586, 07155933220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, julgado em 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que ao consumidor não é possível desconstituir a autorização de descontos em conta corrente, pois foi justamente essa providência que favoreceu a celebração de negócio jurídico de mútuo em condições satisfatórias. Convém ressaltar ainda que nos termos da regra prevista no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Ocorre que a análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira agravante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes, tendo em vista a ausência de onerosidade excessiva em desfavor do ora agravado. A esse respeito o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nesse contexto, a solução jurídica que se harmoniza com os dispositivos legais acima transcritos e com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente ao quem não reconhece a existência de prévia autorização, o que não é o caso descrito na causa de pedir articulada nos autos do processo de origem. Examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. (Acórdão no 1917698, 07348592620238070001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial. Diante desse contexto as alegações articuladas pela ora recorrente são verossímeis, pois estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a suspensão dos descontos pode gerar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a manutenção dos descontos efetuados na conta bancária mantida pelo ora agravado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp 1863973/SP, 202000406103, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 9/3/2022. [2] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)